Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO DE JULGAMENTO. PROCLAMAÇÃO. RESULTADO DIVERSO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. FUNDAMENTOS. ACÓRDÃO ESPECIFICOU E FUNDAMENTOU A QUESTÃO DEVOLVIDA. RECURSO MANEJADO PELA SEGUNDA EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA EMBARGANTE DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Diante da existência de erro material na certidão de julgamento, os embargos interpostos devem ser acolhidos para a correção da proclamação do resultado.

3. No mais, devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos.

5. Recurso manejado pela primeira embargante desprovido.

6. Recurso interposto pela segunda embargante provido.